Tribunal: TJSP
Processo: 2190587-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Penalidades
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROVIMENTO. I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar em ação anulatória de atos administrativos, visando a nulidade de notificação de infração e multa aplicada pela ARTESP no valor de R$ 308.739,66. A agravante busca a suspensão da exigibilidade da multa mediante

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROVIMENTO. I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar em ação anulatória de atos administrativos, visando a nulidade de notificação de infração e multa aplicada pela ARTESP no valor de R$ 308.739,66. A agravante busca a suspensão da exigibilidade da multa mediante seguro-garantia. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste na possibilidade de suspensão da exigibilidade de crédito não tributário mediante apresentação de seguro-garantia, em vez de depósito em dinheiro. III. Razões de decidir: O crédito discutido é de natureza administrativa, não tributária, sendo inaplicável a Súmula 112 do Col. STJ e o artigo 151, inciso II, do CTN. O CPC, em seus artigos 835, § 2o, e 848, parágrafo único, equipara a fiança bancária e o seguro-garantia ao depósito em dinheiro, permitindo a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário. IV. Dispositivo: Recurso Provido para determinar a suspensão da exigibilidade da multa pela comprovada apresentação da apólice do seguro-garantia, além de impedir que a parte agravada possa inscrever a Agravante em dívida ativa e no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN Estadual, até o julgamento da demanda.